Tribunal: TJDFT
Processo: 0711143-83.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO. PACOTE DE SERVIÇOS. OFERTA PROMOCIONAL. CALL CENTER. PROVA INDICIÁRIA. NÚMERO DE PROTOCOLO DE ATENDIMENTO. DESCRIÇÃO NA TELA DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONDIÇÕES DA OFERTA. ÔNUS DA EMPRESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO. QUITAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
1. Diante da inversão do ônus da prova determinada pelo Juiz e não impugnada pela parte, cabia à empresa de telefonia provar que as condições ofertadas nos protocolos de atendimento não ocorreram como alegado pelo consumidor.
2. Existindo indícios nas telas de sistema interno de que houve uma “oferta inserida” durante o atendimento prestado via call center e não tendo a empresa de telefonia juntado as gravações de atendimento dos protocolos mencionados na inicial (Resolução no 632, ANATEL), nem se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, correta a sentença que reconheceu a irregularidade dos valores cobrados a maior.
3. O depósito em juízo do montante correto elide a mora e deve ser considerado para fins de quitação da dívida.
4. Ausente a comprovação de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.
5. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor prejudicado.